Tribunal: TJMT
Processo: 1016692-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016692-79.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: S.A.M.
AGRAVADO: R.F.S.
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, especialmente o perigo de dano, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular quanto ao indeferimento da tutela de evidência para decretar o divórcio das partes.
Isto porque, apesar da alegação da agravante no sentido de que se trata de divórcio consensual, em que não há filhos, bens ou dívidas para dividir, não se pode olvidar que se trata de ação judicial proposta em face do seu companheiro e este ainda não compareceu aos autos, sendo certo que mesmo diante da possibilidade de realização do divórcio por escritura pública perante o cartório, nos termos do artigo 733 do CPC/15, ambos devem comparecer e exercer sua intenção do ato de divórcio.
Ademais, a concessão da tutela nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo, quiçá da ação originária, razão pela qual, recomendável o aguardo da manifestação da parte adversa e as informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora